Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1001628-42.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DIÁRIAS E OUTRAS INDENIZAÇÕES]

RELATOR:
DES(A).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):
[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, RECONHECEU A LEGITIMIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PUBLICO, E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 1o VOGAL, VENCIDO A RELATORA E A 3a VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. DES. MARIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA, RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O 1o VOGAL. (Participaram do Julgamento: Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 3) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

CAUSA MADURA — ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 3), que estabeleceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário.

A hipótese é do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é
presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos de
n.°
1001628-42.2016.811.0041, reconheceu a ilegitimidade ativa do substituto processual e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 676232):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – em face do Município de Cuiabá, vindicando a condenação do Requerido ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário com base na remuneração integral e FGTS pertinentes ao período não prescrito (2010 a 2016), além de indenização por danos morais em razão do desrespeito ao pretenso direito dos servidores que ora substitui processualmente.

A inicial veio instruída com documentos.

Após regularmente citado, o Requerido apresentou contestação arguindo preliminares de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido e prescrição. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela improcedência dos pedidos.

O Requerente impugnou a contestação, rechaçando as alegações do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos formulados na exordial.

O Ministério Público entendeu ser desnecessária a sua intervenção nestes autos.

Instadas a se manifestar acerca da eventual ilegitimidade ativa ad causam do sindicato Requerente para atuar em substituição processual em razão do possível caráter individual heterogêneo das verbas pleiteadas, as partes apresentaram as manifestações referentes aos Ids. 5492952 e 5521003.

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente

Da ilegitimidade ativa

Conforme relatado, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca da eventual ilegitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual na defesa de interesses individuais heterogêneos de seus filiados.

Com efeito, a questão prospera, consoante os motivos que passo a expor.

No caso concreto, o Requerente se limita a afirmar, de modo genérico, a existência do direito ao recebimento de 1/3 de férias, 13o salário com base na remuneração integral, FGTS e indenização por danos morais em favor dos servidores substituídos.

Contudo, sequer juntou aos autos os documentos comprobatórios das contratações, tampouco especificou satisfatoriamente a situação individual de cada substituído, deixando de indicar o cargo ocupado, a data de contratação, o período de validade do contrato temporário, a jornada de trabalho exercida, a existência de verbas específicas pagas pelo exercício de determinadas funções em condições especiais, a existência de renovações sucessivas aptas a configurar a nulidade dos contratos temporários, dentre outros tópicos pertinentes ao adequado deslinde dos fatos.

Ao contrário, a petição inicial é recheada de alegações genéricas e lições doutrinárias irrelevantes que não permitem apurar com clareza a situação individual de cada substituído, como se observa do seguinte trecho, in litteris:

“A esse propósito, basta verificar as atribuições legais das funções exercidas; para constatar que as funções a serem exercidas por estes servidores públicos.
NÃO TEM CARÁTER EVENTUAL, TEMPORÁRIO OU EXCEPCIONAL. AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS SÃO DE NATUREZA REGULAR E PERMANENTE.”

Pois bem. Quais são as funções exercidas? Quais as atribuições legais das funções exercidas? Quais são as atividades de natureza regular e permanente? Há quanto tempo são exercidas? Os contratos temporários foram firmados nas hipóteses devidamente autorizadas pela legislação? Houve renovação sucessiva e indevida dos contratos temporários?

Diversamente do afirmado pelo Requerente na petição inicial, a contratação temporária de servidores pela Administração Pública encontra amparo em lei, razão pela qual os contratos temporários firmados, enquanto atos administrativos, são dotados de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao servidor contratado o mister de comprovar adequadamente a nulidade alegada.

Quanto a tal tópico, aliás, o simples fato de o servidor constar da folha de pagamento em período superior a 02 (dois) anos contados da contratação temporária, por si só, não é suficiente para demonstrar que houve a renovação sucessiva do contrato, visto que os documentos apresentados não permitem apurar se houve a continuidade ininterrupta do vínculo inicialmente firmado ou se foi firmado um novo contrato em momento posterior ao final do prazo de vigência do contrato primitivo.

Nesse particular, o Requerente não se desincumbiu adequadamente do ônus da prova que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC e, ainda que o fizesse, o julgamento do mérito restaria inviável, em razão do caráter individual heterogêneo dos direitos tutelados.

Apenas a título de exemplo, este magistrado se deu ao trabalho de identificar 20 (vinte) substituídos indicados na petição inicial (Id. 495864 – págs. 6 e 7), dentre os quais, cito os seguintes:

1 – Ana Romana Leite

Tipo de Vínculo: Contrato (Id. 495890 – p. 21)

Função Exercida: Ensino (???) (Id. 495890 – p. 21)

Data da contratação: não encontrada.

Renovação sucessiva do contrato: não identificada.

2 – Ana Rosa da Costa Arruda

Tipo de Vínculo: Contrato (Id. 495886 – p. 7)

Função Exercida: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (Id. 495886 – p. 7)

Data da contratação: 04/02/2013 (Id. 495886 – p. 7)

Renovação sucessiva do contrato: não identificada.

3 – Ana Rosa da Silva e Silva

Tipo de Vínculo: Contrato (Id. 495886 – p. 30)

Função Exercida: Professor III (Id. 495886 – p. 30)

Data da contratação: 04/03/2013 (Id. 495886 – p. 30)

Renovação sucessiva do contrato: não identificada.

4 – Ana Rita Santana Brandão Gonzaga

Tipo de Vínculo: Contrato (Id. 495890 – p. 21)

Função Exercida: Educação (???) (Id. 495890 – p. 21)

Data da contratação: não encontrada.

Renovação sucessiva do contrato: não identificada.

5 – Ana Rosângela dos Santos

Tipo de Vínculo: Contrato (Id. 495882 – p. 59)

Função Exercida: Auxiliar de Serviços Gerais (Id. 495882 – p. 59).

Data da contratação: 04/02/2013 (Id. 495882 – p. 59)

Renovação sucessiva do contrato: não identificada.

Somente dos exemplos citados, já se observa a existência de 05 (cinco) servidores ocupando cargos diversos, com datas de admissão diversas ou sem data de admissão identificada e sem qualquer informação acerca da renovação sucessiva dos contratos.

Ocorre que, de acordo com os pedidos formulados, se faz necessário analisar a situação individual de cada substituído para apurar a existência ou não dos direitos reclamados.

O recebimento de 1/3 de férias demanda, por exemplo, a análise do período aquisitivo, se parcial ou integral.

O pedido de pagamento do 13o salário com base na remuneração integral depende da verificação das características individuais de cada contrato firmado, em especial, a forma de remuneração adotada, a individuação e a natureza jurídica das verbas pagas, a existência de verbas específicas pagas em decorrência do exercício de funções em local ou horário diferenciado, dentre outros, de modo a saber o que efetivamente compõe o conceito de remuneração para o fim pretendido.

A pretensão relativa ao pagamento do FGTS, a seu turno, depende da verificação
da
nulidade dos contratos temporários, que ocorre nos casos de contratações fora das hipóteses autorizadas por lei ou mediante prorrogações sucessivas e indevidas, não havendo nos autos elementos que permitam apurar tais peculiaridades com exatidão.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais requer a análise da situação pessoal de cada substituído, a fim de apurar se as omissões alegadas foram ou não capazes de causar o dano moral alegado.

No caso em apreço, conforme citado alhures, foram identificados servidores exercendo as funções de ensino – sem que constem maiores detalhes acerca de quais as atribuições de tal função –, auxiliar de desenvolvimento infantil, professor, educação – sem detalhes específicos – e auxiliar de serviços gerais.

Em relação ao cargo de auxiliar de serviços gerais, por exemplo, é necessário apurar se a função era exercida em horário diurno ou noturno, bem como em condições insalubres, penosas ou perigosas, a fim de verificar se o substituído recebeu adicional noturno ou de insalubridade, penosidade ou periculosidade, e se esses adicionais integram ou não o conceito de remuneração para fins de pagamento do 13o salário, como pretendido, o que demonstra a situação peculiar de tal servidor.

Sob outro prisma, entendo que também seria necessário apurar, caso a caso, a possível ocorrência de rescisão unilateral motivada do contrato temporário por parte da Administração Pública, situação
esta
que, em certas hipóteses,
pode afastar o direito ao recebimento das verbas ora pretendidas, o que só vem a corroborar o acerto do entendimento ora adotado.

Dessa forma, embora os direitos tenham origem similar, qual seja, a contratação temporária, a situação particular de cada substituído e a natureza das verbas reclamadas confirmam se tratar de direitos individuais heterogêneos, visto que não decorrem de contrato coletivo comum, mas de contratos individuais firmados com a Administração Pública, em tempo, modo e prazo de validade que sequer são conhecidos com exatidão por este juízo.

Portanto, é certo que os direitos reclamados não decorrem de situações de fato em comum (mesma jornada, mesma
função
etc
), o que revela a ilegitimidade ativa do sindicato para atuar em substituição processual, dada a heterogeneidade dos direitos postulados.

Ademais disso, a prolação de sentença coletiva nesse caso – se é que isso seria possível – geraria um verdadeiro caos em uma eventual e futura liquidação coletiva, por força das particularidades citadas.

Pertinente ao tema, se mostra o seguinte excerto da decisão monocrática proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.560.816, in litteris:

“Contudo, apenas os interesses individuais são divisíveis, supondo uma origem comum. No caso dos autos a natureza do direito postulado não guarda qualquer homogeneidade porque originado de causas de pedir diversas e que sequer são conhecidas do juízo. O único ponto de contato da pretensão reside na alegação de que houve pagamentos administrativos sem a devida correção monetária, o que haveria causado prejuízo aos substituídos. (...) Assim, presente a diversidade entre as situações particulares de cada um dos substituídos, é manifesta a natureza heterogênea e personalíssima do direito postulado, com aspectos fáticos distintos e que necessitam de análise individualizada da prova e do momento da sua constituição. Em outras palavras, as circunstâncias fáticas que formam a causa de pedir à pretensão de
cada uma dos substituídos
não são as mesmas e o único ponto comum entre os
servidores está na alegação de que receberam pagamentos de atrasados na via administrativa sem a devida correção monetária.”

In
casu
, o único ponto em comum entre os substituídos decorre da contratação temporária, porém, oriunda de contratos individuais, com características diversas, o que impede a análise conjunta de suas pretensões.

Curial salientar que, em razão da manifesta diversidade de situações individuais e interesses tutelados, a situação vivenciada nos autos se assemelha à hipótese de litisconsórcio facultativo multitudinário, que não encontra amparo na legislação processual.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado acerca da ilegitimidade ativa dos sindicatos para atuar na defesa dos interesses individuais heterogêneos de seus filiados, como também sobre a impossibilidade de formação de litisconsórcio facultativo multitudinário, conforme se pode observar do seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Sérgio
Kukina
no julgamento do Recurso Especial no 1.526.660 – CE, in litteris:

“(...) Não se estando diante de interesses coletivos, ou mesmo individuais homogêneos, não é cabível a substituição processual pelo sindicato. Versando um feixe inumerável de interesses individuais específicos, disponíveis e heterogêneos, a ação não tem nada que justifique um tratamento diferenciado em relação ao instituto do litisconsórcio facultativo, que veda terminantemente o litisconsórcio multitudinário.

Destarte, nestes casos, o sindicato pode atuar, mas na condição de representante processual dos servidores interessados nos Juizados Especiais Federais, de tramitação mais célere e benéfica ao servidor, respeitando as regras de direito processual e limitando o número de litisconsortes a um conjunto de pretensões que seja conhecido, liquidado e executado em forma e tempo razoável, consoante a boa economia processual. (...)”

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“RECURSO DE REVISTA. SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. PROMOÇÕES. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. Predomina nesta Corte o entendimento de que - a partir da nova orientação jurisprudencial, superveniente ao cancelamento da Súmula 310 do TST, na esteira da jurisprudência consolidada no STF - a substituição processual não se acha mais restrita às hipóteses contempladas na CLT, abrangendo doravante interesses individuais homogêneos, interesses difusos e os coletivos em sentido estrito. Por conseguinte, ficam fora do âmbito de aplicação do art. 8.o, III, da CF, os chamados DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS, que não têm origem comum e dependem da análise concreta de específica e particular relação jurídica, como no caso das promoções pleiteadas na exordial (...)” (TST - 4a Turma - RR 116100-91.2004.5.04.0024 - Relatora Ministra Maria de Assis
Calsing
- DEJT 27/08/2010).

“SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS HETEROGÊNEOS. A ação que visa ao reconhecimento de trabalho em
sobrejornada
não se compatibiliza com a substituição processual pelo sindicato autor, diante da peculiaridade da efetiva jornada e participação em eventos de cada empregado e da necessidade de uma análise pormenorizada, com dilação probatória. Hipóteses que devem ser objeto de ações individuais, porquanto inexistente a homogeneidade de direitos. Recurso do reclamante a que se nega provimento.” (TRT-4, RO 0011951620125040405-RS)”

Ao arremate, destaco que apesar de o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 883.642-AL), ter firmado a tese da ampla legitimidade dos sindicatos para a defesa dos interesses coletivos e individuais de seus filiados, independentemente de autorização destes, referido julgado não influencia no caso concreto, porquanto o próprio Supremo Tribunal Federal proclamou, também em análise de repercussão geral, que a discussão acerca da homogeneidade ou heterogeneidade dos direitos defendidos reveste-se de cunho infraconstitucional, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
DJe
de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 907209 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 05-11-2015 PUBLIC 06-11-
2015 )

Significa dizer que, em se tratando de direitos individuais heterogêneos, prevalece a ilegitimidade ativa dos sindicatos para atuar na condição de substituto processual, em conformidade com os precedentes supracitados
e também
com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 555.720-1 – MG:

“Esta Corte firmou entendimento segundo o qual o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. Nesse sentido, o
RE-Agr
221.866 Rel. Joaquim Barbosa, 2a T., DJ 29.6.2007, e o AI-
Agr
422.148, Rel. Ricardo Lewandowski, 1a T., DJ 16.10.2007, (...)”

Assim, diante do caráter individual heterogêneo dos direitos tutelados, ante a vasta gama de situações específicas e peculiares de cada substituído, no caso concreto, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam.

Isto posto, reconheço e declaro a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – para atuar como substituto processual na defesa dos interesses individuais heterogêneos dos servidores substituídos.

Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, caput, e § 3o, inciso I c/c § 4o, inciso III), observadas as condições previstas nas alíneas do § 2o do art. 85 do diploma processual. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

Cuiabá, 22 de março de 2017.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a sua legitimidade ativa como substituta processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos servidores públicos da educação.

No mérito, apregoa a nulidade dos contratos temporários dos servidores públicos substituídos, por sucessivas prorrogações, motivo pelo qual postula pelo pagamento de 1/3 (terço) de férias, 13o (décimo terceiro) salário dos servidores temporários, com base na remuneração integral, além do depósito do FGTS.

Argumenta que em todos os casos de contratação temporária do município houve extrapolação do prazo máximo de 18 (dezoito) meses, previsto na Lei Municipal
n.°
4.424/2003.

Por essas razões, requer (ID. 676231):

“Ante o Exposto, a Recorrente, requer que o presente Recurso de Apelação seja julgado como provido, concedendo a declaração de nulidade dos contratos temporários dos substituídos e recebimento das verbas competentes descritos no item 55 da exordial: I) declarando a nulidade dos contratos temporários e; II) condenando assim o Recorrido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3
(um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS, com fulcro no caput do art. 7o, no inciso III do artigo 7o, no inciso II do artigo 37 e no parágrafo 3o do artigo 39, todos da Constituição Federal, e especificamente no artigo 1o, no inciso II do artigo 4o 8 e no inciso III do artigo 2o, todos da Lei Ordinária Municipal n.o 4.424/03. Incidindo sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora, e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1o do artigo 1o da Lei n.o 6.899. de 08 de abril de 1.981, e as súmulas 43 e 54 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ postula pelo não provimento do recurso, mantendo-se a integralidade da sentença (ID. 676216).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, diante dos precedentes da mesma matéria, nos quais o Ministério Público Manifestou-se pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA OAB MT9271-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da
Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos
n.°
1001628-42.2016.811.0041, reconheceu a ilegitimidade ativa do substituto processual e julgou extinto o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO ajuizou “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” ação de cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, visando ao julgamento procedente da ação “I) declarando a nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS, com fulcro no caput do artigo 7o, no inciso III do artigo 7o, no inciso II do artigo 37 e no parágrafo 3o do artigo 39, todos da Constituição Federal, e especificamente no artigo 1o, no inciso II do artigo4o 46 e no inciso III do artigo 2o, todos da Lei Ordinária Municipal n.o 4.424/03. Incidindo sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora, e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1o do artigo 1o da Lei n.o 6.899. de 08 de abril de 1.981, e as súmulas 43 e 54 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo reconheceu e declarou a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público para atuar como substituto processual na defesa dos interesses individuais heterogêneos dos servidores substituídos, julgando extinto o processo sem resolução de mérito (ID. 676232).

Inconformado, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO interpôs a presente apelação, sustentando, preliminarmente, a legitimidade ativa como substituto processual e, no mérito, postulando pela integral procedência da ação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que tange à legitimidade ativa do sindicato apelante, recentemente, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.°
1019264-42.2019.811.0000, a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal decidiu
pela legitimidade do apelante e fixou a seguinte tese (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público -
Sintep
tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas Ações Coletivas". Eis a ementa do Acórdão:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos
fundados
em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (
ii
) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (
iii
) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

Desse modo, diante da tese firmada, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte apelante para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente, impondo-se o afastamento da preliminar acolhida na sentença a quo.

Por conseguinte, nos termos do § 3°, inciso I, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, diante da desnecessidade de dilação probatória e estando o processo em condições de imediato julgamento, passo a decidir o mérito da ação.

Consoante relatado, a demanda versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, durante todo o pacto laboral, no período compreendido entre 2010 e 2016, os servidores contratados temporariamente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, não perceberam adicional de 1/3 (um terço) de férias, do 13o (décimo terceiro) salário, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.o 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no município de Cuiabá, MT, ora apelado, o contrato por tempo determinado tem respaldo no artigo 2°, inciso IV, alínea “c”, da Lei Municipal
n.°
4.424/2003, que define os casos de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência que será de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Veja-se:

“Art. 2oConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência e situações
de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

-
limpeza
pública;

-
construções
públicas;

-
serviços
na área de Saúde;

-
atividades
administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

-
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI -
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o”.

Assim, referido pacto laboral depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Carta Magna, que prevê que “a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, da análise das fichas financeiras anuais colacionadas aos autos, referentes ao ano de 2015 (ID. 676218, 676221 e 676223), em confronto com as demais fichas apresentadas, quanto aos exercícios financeiros dos anos de 2013 e 2015 (ID. 676203, 676204, 676209, 676211, 676212 e 676225), verifica-se que ocorreram prorrogações nos contratos temporários relacionados às servidoras mencionadas na petição inicial: Ana Rita Sant Ana Brandão Gonzaga, Ana Rita Vitorio, Ana Romana Leite, Ana Rosa da Costa Arruda, Ana Rosa da Silva e Silva, Ana Rosa de Arruda, Ana Rosa de Souza e Silva, Ana Rosangela dos Santos, Ana Valéria de Souza Araújo, Ana Vitória de Morais da Luz, Ana Zaide Azevedo Martins,
Anabildes
Azarias de Aquino
Abreu,
Anacyl
Oliveira Franca, Anadir Aparecida Lima dos Santos, Anadir da Silva Barbosa, Anadir Ferreira da Silva,
Anarinilda
Veras da Silva,
Anasaria
Aparecida
Gonsales
da Silva.

As contínuas contratações
demosntram
desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, o que evidencia que a contratação dos servidores visou a suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos.

Verificada a nulidade dos contratos, por sucessivas prorrogações, dentre os exercícios de 2013 a 2015, surge a questão relacionada às consequências jurídicas de tais atos, sobre a qual o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou os temas 551 (RE
n.°
1.066.677) e 916 (RE
n.°
765.320), aplicados conjuntamente à hipótese.

Nesse diapasão, no julgamento do RE
n.°
765.320, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima fazem jus ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei
n.°
8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada
em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
emrelação
aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(STF - RG RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-203 23-09-2016).

Não obstante, em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, através do RE n.o 1.066.677, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, que no caso dos contratos indevidamente prorrogados de forma sucessiva deve haver o reconhecimento do direito ao 13o (décimo terceiro) salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço). Transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública,
emrazão
de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG30-06-2020 PUBLIC 0107-2020).

Portanto, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a tal período (RE
n.°
765.320), nos termos do artigo 19-A, da Lei
n.°
8.036/1990, bem como os valores relativos ao 13o (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), pelos meses trabalhados (RE
n.°
1.066.677).

A propósito, acerca da conjugação das teses firmadas nos Temas
n.°
916 e 551, do STF, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 –FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO
STF -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551), devidas e não pagas.

4. Ademais, incide o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente
a data de ajuizamento da demanda encontram-se
prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014. 5. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1018491-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE CONFIGURADA — PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS — DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 37, IX, DA CARTA MAGNA — VIOLAÇÃO À LEI No 2613 DE 2003 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE — FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — DIREITO AOS DEPÓSITOS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO — TEMA 916 DO STF — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL — NECESSIDADE DE PAGAMENTO — TESE FIRMADA NO TEMA 551 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4o, II, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

Embora o juízo a quo tenha expressamente dispensado a Remessa Necessária da Sentença, a Súmula 490 do STJ registra que: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 916, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677 em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assinalou o Tema 551, cujo teor nos leciona que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020).

O prazo prescricional previsto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85, do STJ, da Corte Especial.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da
citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil”.

(N.U 0000907-98.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021,
Publicado
no DJE 12/07/2021). (Grifo nosso).

“FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551) e 13o salário. Excluídas as verbas já recebidas, conforme ficha financeira.

4. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 12/05/2022). (Grifo nosso).

No tocante à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARExt

n.°
709/212/DF, julgou inconstitucional a prescrição trintenária para pleitear o recebimento do FGTS, ocasião em que modulou os efeitos da decisão, para aplicar o prazo quinquenal aos casos cujo termo inicial fosse posterior à data do julgamento e, para os casos com prazo prescricional em curso, aplicando o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir do julgamento. Veja-se o trecho do voto de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

“Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex
nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

No caso dos autos, não obstante a informação, na petição inicial, de que a contratação irregular ocorreu no ano de 2010, os documentos apresentados possibilitam inferir, com exatidão, a contratação a partir do ano de 2013, quando se iniciou a contagem do prazo. Logo, considerando que a ação foi proposta em 02.02.2016 (ID. 676214), aplica-se a prescrição quinquenal, segundo decidido no
ARExt

n.°
709.212DF, pois ocorreu primeiro.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, sendo-lhes atribuídos, excepcionalmente, efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. Constato que houve erro material no acórdão recorrido.

2. O acórdão embargado assentou: a) o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli,
DJe
de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7o da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (
RE-AgR
752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 29.10.2013); b) saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"; c) no caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos,
portanto, antes do julgamento proferido pelo STF; e d) o contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

4 .
No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho do recorrente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF. 5. O contrato mais antigo teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir
do julgamento
realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019. 6. Assim, onde se lê, no dispositivo final, "Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial", leia se "Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a prescrição".

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.

(
EDcl
no REsp 1804135/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ).

2. A comprovação da divergência jurisprudencial, na forma dos
arts
. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255 do RISTJ, demanda o cotejo analítico dos acórdãos confrontados, com demonstração da similitude fática existente entre eles.

3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

4. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

5. No caso, o prazo prescricional teve seu cômputo iniciado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Contando-se 5 (cinco) anos da manifestação da Corte Maior, ou 30 (trinta) anos do estabelecimento do vínculo de trabalho, não se verifica o esgotamento do lapso legal. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”.

(REsp 1784479/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
28/02/2019). (Grifo nosso).

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da
Lei
n.°
9.494/97, com a redação dada pela Lei
n.°
11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema
n.°
810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
262 DIVULG
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema
n.°
905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018,
DJe
: 02/03/2018) (grifo nosso)

Consequentemente, no cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos precedentes acima transcritos, considerando a natureza da condenação.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3
o :

I -
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”

Por esse motivo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação da sentença, observados os critérios observados nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) afastar a preliminar de ilegitimidade ativa;

b) Julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 1.013, § 3°, inciso I, do CPC, para:

b.1) Declarar a nulidade dos contratos temporários referente às servidoras Ana Rita Sant Ana Brandão Gonzaga, Ana Rita Vitorio, Ana Romana Leite, Ana Rosa da Costa Arruda, Ana Rosa da Silva e Silva, Ana Rosa de Arruda, Ana Rosa de Souza e Silva, Ana Rosangela dos Santos, Ana Valéria de Souza Araújo, Ana Vitória de Morais da Luz, Ana Zaide Azevedo Martins,
Anabildes
Azarias de Aquino Abreu,
Anacyl
Oliveira Franca, Anadir Aparecida Lima dos Santos, Anadir da Silva Barbosa, Anadir Ferreira da Silva,
Anarinilda
Veras da Silva,
Anasaria
Aparecida
Gonsales
da Silva, pelo período compreendido entre os anos de 2013 a 2015;

b.2) Condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias e 13° (décimo terceiro) salário, com base na remuneração integral das referidas servidoras, além do recolhimento do FGTS, referentes aos contratos declarados nulos, do período compreendido entre os anos de 2013
a
2015, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença;

b.3) Determinar a observância dos temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ, no cumprimento de sentença;

b.4) Estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Aguardo pedido de vista.

EM 11 DE
ABRIL DE
2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (1a VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, deu provimento ao recurso para
afastar
a ilegitimidade ativa
ad causam
e,
com fundamento no
artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, julgou procedentes, em parte, os pedidos para:
a
) declarar a nulidade das contratações temporárias relativas aos períodos de 2013 a 2015;
b
) condenar o Município de Cuiabá ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional;
c
) determinar, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE
, em repercussão geral (Tema no 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905); e,
d
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
propôs
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
contra o
Município de Cuiabá
para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos seguintes servidores:

Ana Rita Sant Ana Brandão Gonzaga;

Ana Rita Vitório;

Ana Romana Leite;

Ana Rosa da Costa Arruda;

Ana Rosa da Silva e Silva;

Ana Rosa de Arruda;

Ana Rosângela dos Santos;

Ana Valéria de Sousa Araújo;

Ana Vitória de Morais da Luz;

Ana Zaide Azevedo Martins;

Anabildes
Azarias de Aquino Abreu;

Anacy

Zozomazore
Duarte;

Anacyl
Oliveira Franca;

Anadir Aparecida Lima dos Anjos;

Anair da Silva Barbosa;

Anair Ferreira da Silva;

Anarinilda
Veras da Silva;

Anasaria
Aparecida
Gonsales
da Silva.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] diante do caráter individual heterogêneo dos direitos tutelados, ante a vasta gama de situações específicas e peculiares de cada substituído, no caso concreto, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
.

Isto posto, reconheço e declaro a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – para atuar como substituto processual na defesa dos interesses individuais heterogêneos dos servidores substituídos.

Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, caput, e § 3o, inciso I c/c § 4o, inciso III), observadas as condições previstas nas alíneas do § 2o do art. 85 do diploma processual. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I. [...]. (Id. 676232 – fls. 9).

Quanto à questão preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, n
ada obstante o meu entendimento no sentido que o
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP

estaria a atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário pelo Município de Cuiabá como representante processual que não se confunde com a figura do substituto processual,
devo reconhecer que restarei vencido em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo, razão pela qual
acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora relatora no sentido de afastá-la.

Por outro lado,
penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil: “
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
[...]
reformar sentença fundada no art. 485
.”.

Passo, então, ao exame do mérito.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é
contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo
quê
não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem
insuprido
o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677 repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é nula. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da
Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido:
AgRg
no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
2.6.2016 e
AgRg
no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves,
DJe
9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Cuiabá, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, pois com base apenas em
Folha de Pagamento
(Id. 676204),
Relatório de Servidores por Valor Líquido
(Id. 676212) e
Ficha Financeira Anual – 2015
(Id. 676217), não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova
constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (
EDcl
no
AREsp
141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
12/09/2012). Nesse mesmo sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Com essas considerações, peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para, com fundamento no
artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil,
julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

EM 25 DE ABRIL DE 2023:

APOS
O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E EM VOTO VISTA O DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Sindicato Dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização Por Danos Materiais proposta em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, reconheceu a ilegitimidade ativa da Entidade Sindical para atuar na condição de substituto processual, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a legitimidade ativa para atuar como substituto processual e, no mérito, postulou pela integral procedência da ação (Id. 676231, fl.21).

Em sede de contrarrazões, a Municipalidade rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 676216).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de reconhecer a legitimidade ativa do sindicato apelante, em razão do que fora decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.°
1019264-42.2019.811.0000, cujo teor fixou a seguinte tese (Tema 03): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas Ações Coletivas"
.

Entendendo a demandar estar pronta para julgamento, passou a enfrentar o mérito, oportunidade em que reconheceu a ilegalidade das contratações temporárias dos substituídos pela Entidade sindical, tendo por arrimo “
fichas financeiras anuais colacionadas aos autos, referentes ao ano de 2015
(...)
em confronto com as demais fichas apresentadas, quanto aos exercícios financeiros dos anos de 2013 e 2015
”.

Em razão da ilegalidade das prorrogações realizadas nos contratos temporários, durante o período de 2013 até 2015, julgou
parcialmente procedentes
os pleitos vindicados na peça vestibular para condenar “
o Município de Cuiabá/MT ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias e 13° (décimo terceiro) salário, com base na remuneração integral das referidas servidoras, além do recolhimento do FGTS
”.

Por seu turno,
o 1o Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa
, acompanhou o entendimento proferido pela Exma. Desa. Relatora, no tocante ao reconhecimento da legitimidade ativa do Sindicato para atuar como substituto Processual, entretanto, no mérito, proferiu
voto divergente
para
julgar improcedente
a demanda, ao argumento de que, tendo apenas por base:
a)
folha de Pagamento,
b)
relatório de Servidores por valor líquido e
c)
Ficha Financeira Anual – 2015, não é possível concluir pela existência de contratações temporárias nulas.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Inicialmente, esclareço desde já, que
ACOMPANHO
o voto da douta Relatora e do 1o Vogal, no que se refere ao reconhecimento da
legitimidade ativa da Entidade Sindical
, para atuar na condição de substituto processual.

Sem maiores delongas, além da tese fixada no Tema no 03 do Incidente de Resolução de demandas Repetitivas desta Egrégia Corte, cumpre acrescentar a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 (RE 883.642),
in
verbis
:

“
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária

para defender em juízo os direitos e interesses coletivos
ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
”.

Dito isto, tem-se que a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre o Ente Estatal e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Já no que se refere ao mérito da demanda,
COMUNGO
do entendimento firmado no voto proferido pela Desa. Relatora. Exma. Maria Aparecida Ferreira Fago, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Isso porque, nada obstante não tenham sido colacionados aos autos, os contratos temporários propriamente ditos, é possível identificar a nulidade das contratações temporárias mediante cotejo do
Lotacionograma
dos servidores Públicos do Município de Cuiabá referente ao período de
Abril
de 2013 (Id. 676203 e seguintes) com as fichas financeiras atinentes ao mês de agosto de 2015 (Id. 676212 e seguintes).

Com efeito, nota-se que fora ultrapassado o prazo máximo de até 02 (dois) anos permitido para contratação temporária, previsto no artigo 2°, inciso IV, alínea “
c
”, da Lei Municipal no 4.424/2003.

Desse modo, verifica-se que ocorreram prorrogações irregulares nos contratos temporários relacionados às seguintes servidoras mencionadas na petição inicial, a saber: Ana Rita Sant Ana Brandão Gonzaga, Ana Rita Vitorio, Ana Romana Leite, Ana Rosa da Costa Arruda, Ana Rosa da Silva e Silva, Ana Rosa de Arruda, Ana Rosa de Souza e Silva, Ana Rosangela dos Santos, Ana Valéria de Souza Araújo, Ana Vitória de Morais da Luz, Ana Zaide Azevedo Martins,
Anabildes
Azarias de Aquino Abreu,
Anacyl
Oliveira Franca, Anadir Aparecida Lima dos Santos, Anadir da Silva Barbosa, Anadir Ferreira da Silva,
Anarinilda
Veras da Silva,
Anasaria
Aparecida
Gonsales
da Silva.

Forçoso concluir, portanto, que a demanda deve ser julgada procedente
em parte
, para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados pelo período de 2013 até 2015, entre as aludidas substituídas e a Municipalidade, e por via de consequência, conceder o direito ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, e recolhimento dos depósitos do FGTS observada a prescrição quinquenal.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o entendimento firmado pela Eminente Relatora, motivo pelo qual voto para
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

EM 08 DE AGOSTO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUE VOTOU NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC. "(PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

SESSÃO DE 10 DE OUTUBRO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Eminentes Julgadores,

Antes da colheita de votos
,
r
etifico meu voto para
acompanhar o voto do Des. Luiz Carlos da Costa
, pois verifique se tratar daqueles casos em que
não se configura prorrogação de
contrato, e, sim, apenas a
contratação temporária,
que ficou dentro prazo
estipulado,
não havendo sucessivas prorrogações.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
3
a VOGAL
- CONVOCADA
):

E. Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP contra sentença do juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001628-42.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que declarou a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar como substituto processual na defesa dos interesses individuais heterogêneos dos servidores substituídos, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em seu voto, a relatora, e. Desa Maria Aparecida Fago, acompanhada pelo 2o Vogal, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, deu parcial provimento ao recurso para afastar a ilegitimidade ativa do Sindicato e,
com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, declarar a nulidade dos contratos temporários referentes às servidoras substituídas no período compreendido entre os anos de 2013 a 2015, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de férias, adicional de férias, 13o salário e recolhimento do FGTS, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.

Divergiu o e. Des. Luiz Carlos da Costa para julgar improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contrações temporárias.

É a síntese do necessário.

Lidos os judiciosos fundamentos esposados pela maioria e no voto divergente,
d.v
.
, a verdade está no meio no tocante à questão meritória, porquanto, na linha dos precedentes vinculantes na espécie, o direito às verbas salariais e recolhimento do FGTS (Temas 551 e 916 do STF) decorre da declaração de nulidade dos contratos temporários (Tema 916/STF). Entretanto, do confronto entre o quanto alegado e a prova dos autos, a meu ver, não há condições para o imediato julgamento da causa, no sentido de reconhecer ou rechaçar a nulidade das avenças objeto da vertente demanda.

O joeirado da prova (Folha de Pagamento, Relatório dos Servidores por Valor Líquido e Ficha Financeira Anual), entremostra diferentes contratos para a mesma atividade, ou mesmo para outras atividades, para a mesma pessoa, contudo, só com isso, não exsurge conclusão segura de afronta às regras de contratação temporária e do concurso público
(art. 37, II e IX, da CF), até porque o documento expedido pela Diretoria Especial de Gestão de Pessoas consigna inclusive edital de processo seletivo (id. 676223).

Desse modo, cumpre instruir devidamente a demanda a fim de pesquisar a verdade real em prestígio à correta entrega da prestação jurisdicional e observância das regras processuais, necessitando os autos de dilação probatória. Neste exato sentido já decidiu a e. Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, em caso idêntico ao dos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP) - IRDR 03 DO TJMT E TEMA 823 DO STF - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

1. Conforme decidido no IRDR n.o 03/TJMT, com base no Tema 823 do STF: “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

2. Ainda que a matéria atinente à contratação temporária irregular de servidores
esteja
pacificada no STF (Temas 551 e 916), o julgamento do mérito pela aplicação do princípio da causa madura implicaria patente supressão de instância, uma vez que existem questões prejudiciais não apreciadas pelo Juízo a quo.

3. Recurso de Apelação provido, com o retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento do feito.

(N.U 1003088-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 02/08/2023)

Ante o exposto, em parte com votos precedentes, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP e desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem para prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS
(
4
a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato Dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização Por Danos Materiais n° 1001628-42.2016.8.11.0041, proposta contra o Município de Cuiabá/MT, reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (Id. 676232).

Nas razões do apelo, o SINTEP alega que possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual e, no mérito, postulou pela integral procedência da ação (Id. 676231).

Em sede de contrarrazões, o Município requer o desprovimento do apelo (id. 676216).

No voto de lavra da e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, foi provido parcialmente o recurso de apelação para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, e julgar parcialmente procedente o pedido da inicial (artigo 1.013, § 3°, I, CPC), e declarar a nulidade dos contratos temporários dos servidores elencados na inicial, pelo período compreendido entre os anos de 2013 a 2015, e condenar Município de Cuiabá ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias e 13° (décimo terceiro) salário, com base na remuneração integral das referidas servidoras, além do recolhimento do FGTS, referentes aos contratos declarados nulos, do período compreendido entre os anos de 2013 a 2015.

Quanto aos honorários advocatícios, restou consignado que serão arbitrados na fase de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II do CPC.

Por sua vez, o E. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1° vogal), pediu vênia a relatora, para votar de forma divergente, e acompanhar o reconhecimento da legitimidade ativa do SINTEP, mas julgar improcedente os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

O e. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, na qualidade de 2° Vogal, acompanhou o voto da e. Relatora.

O julgamento foi suspenso para aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De plano, consigno que acompanho o reconhecimento da legitimidade ativa do SINTEP, pontuando ainda que esse capítulo foi unânime no julgamento da Segunda Câmara de Direito Público.

A controvérsia se cinge a respeito da nulidade dos contratos temporários firmados entre a administração pública municipal de Cuiabá e os substituídos.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da CRFB,in
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Da análise do caderno processual, verifica-se que as partes substituídas pelo Apelante foram contratadas, de forma temporária, para exercer função em cargos públicos no âmbito da educação, e que laboravam ano de 2015 (id. 676212 e 676217), contudo, não há nenhum documento que demonstre a data de admissão e as alegadas renovações sucessivas nas contratações.

Registra-se que não foi localizado o nome das partes substituídas na folha de pagamento inerente ao ano de 2013 (Id. 676204).

Logo, não é possível confirmar que transcorreram mais de dois anos de contratação consecutivaem atividades de fim para administração.

Em caso análogo já decidiu o Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 3) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. CAUSA MADURA — ARTIGO 1. 013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 3), que estabeleceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário. A hipótese é do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes.

(TJ-MT 10016267220168110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/2/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023) Destaquei.

Com essas considerações,
acompanho o voto de divergência, de lavra da Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa
, para julgar improcedente a Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1001628-42.2016.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023